Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova.
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla. Suficiente que o agente pratique um dos núcleos do tipo enumerados no art. 33 da L. 11.343/06. Se vendida substância entorpecente a adolescente, mesmo que afaste a conduta de guardar/ter em depósito outras drogas, há o crime. Apelação não provida.